Tribunal: TJBA
Processo: 0700022-62.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700022-62.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JEANDERSON BRITO SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA
s de multa e
03 (TRÊS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO. REGIME ABERTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
NÃO
conhecimento.

benesse
reconhecida pelo juízo
a quo
.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES COERENTES E HARMÔNICOS, CORROBORADOS PELAS
demais
PROVAS.
Meio de prova idôneo.
APREENSÃO DE COCAÍNA E MACONHA, ALÉM DE 441 PINOS VAZIOS PARA ACONDICIONAMENTO DE DROGAS E DINHEIRO EM ESPÉCIE.

Tese desclassificatória para o crime do art. 28, da lei de drogas.
RECHAÇADA.
CONJUNTO DE FATORES QUE DISTANCIAM O ACUSADO DA CONDIÇÃO DE MERO USUÁRIO.

CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 33 DO MESMO DIPLOMA LEGAL.

DOSIMETRIA.

P
RI
M
EIRA
FASE
. PEDIDO DE REVISÃO
DA
PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
T
erceira fase.

TRÁFICO PRIVILEGIADO.

FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 1/2 (METADE) MANTIDA. QUANTUM JUSTIFICADO PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3) INCABÍVEL.

MANUTENÇÃO DA PENA. IN
OCORRÊNCIA
DE
PRESCRIÇÃO. PENA CONCRETA QUE PRESCREVE EM 08 (OITO) ANOS. LAPSO TEMPORAL NÃO TRANSCORRIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS.

RECURSO CONHECIDO
EM PARTE

E,
NO MÉRITO,

IM
PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0700022-62.2021.8.05.0229, provenientes da Comarca de Santo
Antônio de Jesus
, em que figuram, como Apelante, JEANDERSON BRITO SANTOS, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER
EM PARTE

e
NEGA
R
PROVIMENTO AO APELO
,
mantendo os termos da sentença
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06